Tribunal: TJES
Processo: 5000072-85.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-85.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISABETH VELTEN DE JESUS MENEGUZZO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, ajuizada por Elizabeth Velten de Jesus Meneguzzo.

O magistrado sentenciante entendeu que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da requerida Telefônica Brasil S.A., ora recorrente, determinando que esta se abstenha de cobrar o “Serviços de telefonia Data SA”; condenando a recorrente a restituir a quantia de R$ 36,68 (trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), de forma simples; e condenando a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pugna no sentido da ausência de falha na prestação do serviço, bem como na legalidade das cobranças efetuadas. Ademais, acrescenta que os fatos descritos não geram dever de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não comprovou a contratação do serviço cobrado, de forma que o mesmo não consta no contrato firmado entre as partes (ID 327485). Ademais, a recorrida contestou os débitos na seara administrativa e obteve crédito parcial do montante cobrado, o que demonstra a concordância da recorrida com a tese de não contratação do serviço cobrado, de forma que comprovado o acréscimo indevido, onerou a consumidora por serviço não contratado, não podendo, no presente caso, o serviço ser interpretado como parte integrante do plano.

Pelo exposto, entendo como correto o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da recorrente e seu dever de restituir os valores cobrados que totalizam R$ 36,68 (trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de “Serviço de telefonia Data SA”, não contratado e/ou utilizado pela consumidora.

Quanto aos danos morais, em casos semelhantes ao presente em análise, a jurisprudência pátria se posiciona pela não incidência. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. Cobrança indevida de serviço de terceiros em três faturas da parte autora, de uma linha fixa de nº (54) 3232-6622, o qual possui contrato de prestação de serviços.
O mero descumprimento contratual não é capaz de ensejar a indenização por danos morais. Além disso, o transtorno que possa ter sido submetido à autora, não são suficientes para causarem lesão a direito de personalidade, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano.
Danos morais afastados. Mantido os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005052212, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014) (grifo nosso)

Entretanto,
in casu,
tenho que os fatos descritos na exordial não se confundem com mero descumprimento contratual por parte da recorrente. Isso porque, conforme demonstrado pelas faturas juntadas aos autos em IDs 327481, 327482, 327483 e 327484, a recorrida buscou por mais de uma vez a solução administrativa junto com a recorrente, obtendo respostas positivas. Assim, demonstrando a ilegalidade das cobranças, recebia na fatura seguinte créditos referentes aos valores contestados e, mesmo assim, a empresa recorrente não se absteve de continuar cobrança valores sabidamente ilegais, o que obrigava a consumidora a enfrentar uma
via crucis
por diversas vezes para ter seu direito assegurado.

Conforme supracitado e bem fundamentado pela sentença do juízo
a quo
, restou demonstrado que o ocorrido ultrapassou o mero descumprimento contratual, de forma que ocasionou transtorno de ordem extrapatrimonial na autora, que ultrapassaram o limite do mero dissabor, e caracterizou enorme descaso com a consumidora.

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Sendo assim, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, não podendo o valor ser considerado exorbitante ou ínfimo, motivo pelo qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.